Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-82.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-82.2024.8.14.0069

APELANTE: JOAO BOSCO DE SENA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão gira em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de cartão de crédito consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora, e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

4.

O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. Ressalta-se que que o RG apresentado no momento da contratação confirmava a autenticidade da assinatura, não havendo provas de analfabetismo na data da celebração do contrato, ante a 1ª via do RG apresentado naquele momento, sendo que o documento apresentado com a exordial, apontando o analfabetismo, trata-se de 3ª via do RG emitido somente em 2018, após a celebração do contrato. Tal fato, por si só, gera dúvida da finalidade do requerente ao emitir novo documento.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
JOÃO BOSCO DE SENA SILVA e BANCO BMG S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de Pacajá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800845-82.2024.814.0069).

Após trâmite processual, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) declarar a nulidade da contratação de saque via cartão de crédito

consignado;

2) determinar a cessação dos descontos realizados no benefício da parte autora relacionados a esse contrato, concedendo liminar nesse momento.

3) Condenar a parte requerida à devolução dos valores cobrados indevidamente da parte autora, quantia que será corrigida monetariamente pela taxa SELIC desde o efetivo prejuízo (data dos descontos indevidos), com incidência de juros de mora, também pela taxa SELIC, a partir da data da citação, conforme disposto no art. 406 do Código Civil, redação da Lei nº 14.905/2024;

Fica autorizada a compensação do valor sacado pelo requerente, ou seja, R$1.003,51.

Ficam partilhadas proporcionalmente as custas e despesas processuais, dada a sucumbência recíproca.

Arcará a parte requerida com o pagamento de honorários advocatícios da parte autora que estipulo em 10% do valor dado à causa, visto ser desconhecido o valor do proveito econômico obtido com a presente decisão (valor de cada contrato declarado nulo).

Arcará a parte autora com honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor da parte em que sucumbiu (pedido de indenização por danos morais), observadas as disposições do art. 98, § 3º também do diploma processual (gratuidade de justiça)”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A parte Autora interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, e que a restituição ocorra de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público apresentou manifestação no Id nº 27270315, opinando ela manutenção da sentença.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 11 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 24914556 e 24914557), devidamente assinada pelo devedor (ID 22743356, pg. 15/16), na qual consta termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado), além das faturas atestando saque dos valores disponibilizados e comprovante de transferência (Id 24914575, 13/113 e TED no ID nº 24914577).

Importa ressaltar que que o documento de identidade do demandante, que foi acostado ao feito na exordial, trata-se da 3ª Via do RG. expedido no dia 21/05/2018, ID nº 2494554. Da análise deste registro, infere-se que, na data de sua expedição, o demandante não mais assinava, porém não houve a juntada de qualquer outra documentação capaz de atestar o analfabetismo da parte autora em momento anterior, inclusive naquele em que foi celebrado o contrato juntado ao ID24914556, o qual foi entabulado em 17/01/2016, momento no qual foi apresentado RG expedido no ano de 2006, como se verifica no ID 24914556, pg. 08. Ora, no RG emitido em 2006 apresentado para a instituição financeira, constava a assinatura do devedor. Tal fato, por si só gera dúvida da finalidade do requerente ao emitir novo documento, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025